Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733394-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: B. M. T., STAIKOS STAIKOS TZEMOS REQUERIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 50294761. Nos termos da decisão de ID 50122133, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de agosto de 2023 14:27:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador